Tribunal: TJSP
Processo: 2287925-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2287925-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é
agravante ALAN RICARDO CHRISTOFOLETTI, é agravado SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287925-55.2019.8.26.0000 - Voto 23947 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2287925-55.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ALAN RICARDO CHRISTOFOLETTI
AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMARCA: LEME
VOTO No 23947
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
–
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS – Exequente que comprovou que o
numerário constrito em sua conta bancária possui
natureza jurídica de salário – Impenhorabilidade –
Vedação de constrição prevista no art. 833, IV, do CPC –
Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
a r. decisão copiada às fls. 27/34, que julgou parcialmente
procedentes os embargos à penhora, para a afastar a constrição de
R$ 237,52 sobre a conta-poupança do executado, nos termos do
artigo 833, X, do CPC.
Irresignado, recorreu o executado, sustentando,
em suma, a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do
CPC, visto que o numerário constante de sua conta bancária é seu
saldo de salário.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ante a
gratuidade judiciária para o processamento do recurso deferida a fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287925-55.2019.8.26.0000 - Voto 23947 KK
3
57.
O efeito suspensivo foi deferido, determinando-
se o processamento do recurso (fls. 57/58).
Resposta apresentada às fls. 62/69.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, o
agravante logrou comprovar que o valor de R$ 993,52 bloqueado em
sua conta bancária é oriundo de pagamento de salário de sua então
empregadora, Anhanguera Educacional Participações S.A., inscrita
no
CNPJ
sob
o
no
04.310.392/0001-46
(fl.
50),
consoante
expressamente se verifica do extrato de pagamento carreado a fl. 44.
Deste modo, a natureza jurídica salarial do valor
constrito restou devidamente corroborada, de modo a estar
protegida pela impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC.
Não bastasse, ressalto não haver necessidade de
exaurimento da verba salarial no mês de seu recebimento, haja vista
que “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287925-55.2019.8.26.0000 - Voto 23947 KK
4
guardados em papel-moeda” (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014).
Deste modo, a liberação do numerário é de rigor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator